Tribunal: TJBA
Processo: 8040309-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040309-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO SILVA LEITE

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO SILVA LEITE

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, ADRIANA ISABEL ALVES DA SILVA, CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, CARLA BARBOSA MARIANI DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PELO STJ. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 85, § 2º, DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença, mantendo decisão que fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 13,2% sobre o valor da causa.

2. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à base de cálculo dos honorários, defendendo que a majoração fixada pelo Superior Tribunal de Justiça deveria ter sido interpretada como aumento de pontos percentuais, e não como acréscimo percentual sobre o valor anteriormente fixado, conforme art. 85, § 2 º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao interpretar a majoração de honorários advocatícios determinada pelo STJ como aumento percentual sobre o valor já fixado, ao invés de ponto percentual, em descompasso com o art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à forma de aplicação da majoração dos honorários advocatícios determinada pelo STJ, esclarecendo a distinção entre “porcentagem” e “ponto percentual”, e aplicando corretamente a majoração de 10% sobre os 12% anteriormente fixados, resultando no total de 13,2%.

6. A alegada omissão quanto à interpretação do art. 85, § 2º, do CPC não se sustenta, pois o colegiado expressamente analisou o dispositivo legal e justificou sua aplicação, ressaltando os limites das bases de cálculo ali previstas.

7. Não se configura qualquer vício no julgado, mas sim divergência interpretativa quanto à incidência da majoração dos honorários, o que não autoriza a interposição de embargos declaratórios com finalidade infringente.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1640537/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 20.12.2023).

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número
8040309-72.2024.8.05.0000
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
JOSÉ AUGUSTO SILVA LEITE
e DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente